Tribunal: TJSP
Processo: 1000735-38.2023.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré.

Negativa da concessionária ré de ligar o imóvel do autor a sua rede de distribuição de eletricidade sob exigência de documentos que comprovem a regularidade da posse ou propriedade do imóvel. Serviço essencial, cujo

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré.

Negativa da concessionária ré de ligar o imóvel do autor a sua rede de distribuição de eletricidade sob exigência de documentos que comprovem a regularidade da posse ou propriedade do imóvel. Serviço essencial, cujo fornecimento não está condicionado à regularidade da posse ou da propriedade imóvel. Obrigação da ré de fornecimento do serviço de energia elétrica.

Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório mantido.

Apelação não provida.